Tribunal: TJDFT
Processo: 0752098-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0752098-43.2023.8.07.0001 APELANTE: ROBERTO ROGES SILVA APELADO: VIVO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO ROGES SILVA contra sentença (Id. 73314485) proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito movida em face de VIVO S.A. que, embora tenha reconhecido a prescrição da pretensão de exigir o cumprimento da obrigação, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a dívida, embora prescrita, permanece existente e pode ser cobrada extrajudicialmente, não tendo o autor comprovado prejuízo decorrente da simples inclusão em plataformas de negociação. Em consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Na origem, o autor sustentou que a dívida objeto de cobrança estava fulminada pela prescrição, razão pela qual pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito e a cessação das cobranças. Irresignado, o apelante sustenta, em suas razões de Id. 73314487 que a prescrição impede não apenas a cobrança judicial, mas também a extrajudicial, sendo ilícitas as tentativas coercitivas da apelada, inclusive por meio de plataformas digitais e ligações insistentes, que induzem o consumidor a acreditar que está inadimplente. Afirma que tal prática configura abuso e afronta ao Código de Defesa do Consumidor, devendo a dívida ser declarada inexigível para impedir novas cobranças. Colaciona jurisprudência no sentido de que a prescrição fulmina qualquer pretensão de cobrança, seja judicial ou administrativa. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a inexigibilidade do débito, afastando a condenação imposta e condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Preparo ausente – gratuidade deferida na origem por meio da decisão de Id. 73312357. Contrarrazões – Id. 733144900. É o relatório. DECIDO. O Tema n. 1.264 do Superior Tribunal de Justiça tem como objeto “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o eminente Relator do REsp n. 2.092.190, Min. João Otávio de Noronha, esclareceu que há determinação de “suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”, na forma do art. 1.037, inciso II, do CPC. Dito isso, cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por ROBERTO ROGES SILVA em desfavor de Vivo S.A.. Na petição inicial, o autor sustenta que as dívidas atribuídas a seu nome estão fulminadas pela prescrição, razão pela qual pleiteia a declaração de inexigibilidade e a cessação das cobranças extrajudiciais realizadas pela requerida. Conclui-se, portanto, que a pretensão do autor não se restringe à inexistência da dívida, mas visa justamente à declaração de sua inexigibilidade em razão da prescrição, questão que integra a causa de pedir da demanda originária. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator